Tribunal: TJSP
Processo: 2016971-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão recorrida que determinou ao agravante o recolhimento da despesa processual referente à citação por carta do agravado – Pleito de reforma para que seja o agravante dispensado das custas de citação postal, as quais serão recolhidas pelo vencido, ao final – Cabimento – Agravante que, por integrar a Fazenda Pública, está dispensado do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão recorrida que determinou ao agravante o recolhimento da despesa processual referente à citação por carta do agravado – Pleito de reforma para que seja o agravante dispensado das custas de citação postal, as quais serão recolhidas pelo vencido, ao final – Cabimento – Agravante que, por integrar a Fazenda Pública, está dispensado do recolhimento antecipado das despesas processuais, dentre as quais se inclui a de citação por carta – Art. 91 do CPC que é expresso ao determinar que as despesas processuais de atos praticados pela Fazenda Pública serão recolhidas somente ao final, pelo vencido – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para afastar a determinação de que o agravante recolha de forma antecipada o valor referente à despesa com a citação postal.